Tribunal: TJDFT
Processo: 0717978-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Lesão corporal. Roubo simples. Animus furandi. Atipicidade. Conduta social. Liberdade provisória. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 4 meses e 2 dias de detenção, além de 12 dias-multa, pelos crimes de lesão corporal e roubo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se as condutas imputadas ao réu tipificam os crimes de lesão corporal e roubo; (ii) se a conduta social do réu pode ser avaliada negativamente.
III. Razões de decidir
3. Se o réu não agiu com dolo de subtrair o aparelho celular da vítima com ânimo de assenhoramento definitivo – após agredir a vítima, por ciúmes, para evitar que ela telefonasse para outra pessoa, levou o celular caído ao chão consigo -, não há crime de roubo.
4. A prática de crime durante o gozo de benefício processual penal - liberdade provisória -, é motivo para valorar negativamente a conduta social do réu.
IV. Dispositivo
5. Apelação provida, em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 77, I e II; 129, caput; 157, caput. CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1917871, 0702134-38.2024.8.07.0004, Relator: Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/9/2024, publicado no DJe: 17/9/2024; Acórdão 2011724, 0713312-84.2024.8.07.0003, Relator: Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/6/2025, publicado no DJe: 2/7/2025.